Tribunal: TJSP
Processo: 1002657-19.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação cível da parte autora. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência Financiamento de veículo. Alegação de cobrança de juros abusivos, tarifas indevidas (avaliação, registro, cadastro e seguro prestamista) e insurgência contra capitalização dos juros. Juros remuneratórios e capitalização. Inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF) e

Ementa:
Apelação cível da parte autora. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência Financiamento de veículo. Alegação de cobrança de juros abusivos, tarifas indevidas (avaliação, registro, cadastro e seguro prestamista) e insurgência contra capitalização dos juros. Juros remuneratórios e capitalização. Inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF) e observância da liberdade contratual. Taxas pré-fixadas, devidamente informadas no instrumento contratual, dentro da média de mercado, inexistindo abusividade (REsp 1.061.530/RS). Licitude da capitalização mensal expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541 do STJ). Seguro prestamista ofertado de forma autônoma e com assinatura digital do contratante, afastada a hipótese de venda casada (Tema 972/STJ). Cobrança válida da tarifa de avaliação e registro de bem, diante da comprovação do serviço prestado (Tema 958/STJ). Tarifa de cadastro igualmente legítima, ausente qualquer alegação de vínculo anterior entre as partes (Súmula 566/STJ). Ausência de abusividade ou vícios contratuais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.